Tribunal: TJMT
Processo: 1024336-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024336-13.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), Ilmo. Sr. Secretário de Estado de Fazenda do Mato Grosso (APELANTE), MONICA MIRANDA GOMES - CPF: 030.223.421-79 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), AMANDA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 038.277.371-33 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. IRDR N. 85560/2016 (TEMA 1/TJ-MT). FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. LAUDOS MÉDICOS ACOSTADOS. NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS COM FUNDAMENTO NA PORTARIA No 100/2001/SEFAZ. PRETENSÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL N. 7.301/2000. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. AFASTAMENTO EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A despeito da Portaria n. 100/2001 da SEFAZ exigir a apresentação de certidão negativa de débito, sendo a parte recorrida portadora de necessidades especiais (PNE), ressai o direito ao benefício de isenção do IPVA, nos termos da Lei Estadual n. 7.301/2000, independentemente da vinculação ao adimplemento a outros débitos fiscais.

2.

Hipótese em que a decisão declinatória enseja o afastamento das verbas sucumbenciais estabelecidas em primeiro grau, tendo em vista o deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente na forma do art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em virtude da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema n. 1 (IRDR n. 85560/2016), segundo a qual estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de recurso cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“a) declarar a isenção de IPVA referente ao veículo Renault Kwid, placas QCL-7899, ano/modelo 2019/2020 a partir do exercício 2020 até a eventual perda da condição que fundamenta a isenção, bem como declaro a nulidade da CDA no 2021224734, e por corolário natural mantenho a tutela de urgência de id no 85854076; b) Deixo de condenar o requerido no reembolso das custas processuais, por ser a parte requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, que ora defiro; c) Condeno o requerido ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal”.

Em suas razões, aduz o ente público, em síntese, a legalidade do indeferimento da isenção de IPVA diante da não apresentação de documento necessário para tanto, qual seja, a certidão negativa de débito fiscal.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público manifesta pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024336-13.2021.8.11.0041

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

MONICA MIRANDA GOMES e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para determinar a isenção de IPVA no veículo do Impetrante/Apelado, portador de necessidades especiais (PCD).

A sentença não carece de reforma neste ponto.

Sem delongas, a Lei Estadual n. 7.301/2000, que disciplina a concessão do benefício da isenção de IPVA, estabelece que o veículo automotor pertencente à pessoa portadora de deficiência física é isento do imposto, senão vejamos:

“Art. 7o É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

(...)

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;

(...)

§ 4o Considera-se beneficiário do inciso III do Art.7o:

I - pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, que acarrete o comprometimento da função física, sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplagia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.”

A par disso, o laudo médico realizado via SUS (id. 207049685), além do laudo particular, indicam que a parte recorrida é portadora de doenças traumatológicas e ortopédicas degenerativas (CID M25.5 + M19.9 + M75 + M790 + M25 + M150 + M65), abarcadas pelo benefício.

No caso, o recorrente indeferiu o benefício por não apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND) na esfera administrativa, o que foi objeto de tese da contestação e é o fundamento do presente recurso.

A despeito da Portaria n. 100/2001 da SEFAZ exigir a apresentação do referido documento, o Tribunal de Justiça deste Estado já reconheceu a existência de direito à isenção do tributo se a parte comprova ser portadora de necessidades especiais (PNE), independentemente da vinculação ao adimplemento de outros débitos fiscais, sob o realce de que tal exigência é veiculada por norma hierarquicamente inferior.

A propósito, julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo, inclusive em julgamento de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO EXTEMPORÂNEO – INAPLICABILIDADE AO CASO – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência do impetrante, e concedido em anos anteriores a benesse pretendida, é indevido o indeferimento do pedido de isenção do IPVA, incidente sobre o veículo apenas pelo fato do requerimento administrativo ter sido realizado fora do prazo estabelecido em Portaria.

A exigência de obstar a concessão prevista em lei, por decreto ou portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

(N.U 1031285-53.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM - ISENÇÃO DE IPVA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA LAUDO MÉDICO ACOSTADO – NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE APRESENTA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS COM FUNDAMENTO NA PORTARIA No 100/2001/SEFAZ - PRETENSÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL N. 7.301/2000 –– DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1. A despeito da Portaria n. 100/2001 da SEFAZ exigir a apresentação de certidão negativa de débito, sendo o Recorrido portador de necessidades especiais (PNE), ressai o direito líquido e certo ao benefício de isenção do IPVA, nos termos da Lei Estadual n. 7.301/2000, independentemente da vinculação ao adimplemento outros débitos fiscais.

2. Julgados deste Tribunal de Justiça: N.U 1031989-37.2019.8.11.0041, Rel. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022; N.U 0011500-40.2012.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Julgado em 04/03/2020.

3. Recurso voluntário desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 1057936-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DO IPVA - DEFICIÊNCIA FÍSICA – NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – DEVIDAMENTE COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – RECURSO PROVIDO. A MONOPARESIA é incluída dentre os males autorizadores da isenção (§4°, III do artigo 7°, da Lei no 7.301/2000). Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo. A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas. (N.U 0011500-40.2012.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Ainda: N.U 1031989-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022; N.U 1045415-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022; N.U 1005229-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020.

Assim, à luz do quadro fático-probatório, a sentença não destoa do entendimento jurisprudencial adotado no Tribunal de Justiça deste Estado, razão por que deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

No entanto, quanto aos honorários sucumbenciais, em decorrência da decisão declinatória do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual deslocou a competência para o âmbito dos Juizados Especiais, tem-se a superveniência de fato prejudicial, porquanto no primeiro grau não há condenação em custas e honorários, apenas em sede recursal, consoante prescreve os artigos 54 e 55, Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no Juizado Fazendário, na forma do art. 27, Lei n. 12.153/2009. A seguir:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

(...)

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (grifei)

(...)

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.
Ainda,

de ofício,

afasto os honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% do valor da causa.

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024